Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707997-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANDERSON DE SOUZA MASCARENHAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a alteração no polo ativo da demanda originária (busca e apreensão) diante da falta de comprovação da respectiva cessão do crédito (proc. no 0704212-58.2022.8.07.0009, ID no 149540967) 2. A agravante alega, em suma, que apresentou a documentação adequada com o intuito de demonstrar a cessão do crédito objeto da demanda originária, motivo pelo qual deveria ser autorizada a substituição processual, com a alteração do polo ativo da ação de busca e apreensão. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a cessão de crédito. 4. Preparo (ID no 44353228 e no 44353229). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A ação de busca e apreensão tem por fundamento o contrato de mútuo bancário de no 086542006, celebrado por Anderson de Souza Mascarenhas, inscrito no CPF no 717.683.191-20 (ID no 119634616, págs. 1-2 dos autos originários). 8. A agravante relata que adquiriu o direito ao crédito representado no referido título executivo extrajudicial, conforme documentos juntados e, por isso, teria legitimidade ativa para substituir o cedente (Banco Pan S.A.). 9. Não se pode confundir o instituto da cessão de crédito, regida pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, com a substituição processual das partes e procuradores (artigos 108 e 109 do Código de Processo Civil). 10. Há precedente deste Tribunal no sentido de que a cessão de crédito, ainda que não tenha sido notificada, pode ser suprida pela citação, pois o ato processual confere ao devedor ciência de todos os seus termos, bem como das consequências jurídicas dele decorrentes: Acórdão no 1039957, 20130111656019APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 707-716. 11. Entretanto, os documentos apresentados pela agravante não demonstram que cessão de crédito englobou o contrato que embasa a ação de busca e apreensão. 12. Na relação com o nome dos clientes e os números dos contratos, anexada ao ID no 151734746, não foi possível identificar o título que instrui a petição inicial, inviabilizando o reconhecimento da cessão alegada pela agravante. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro